Tribunal: TJMT
Processo: 0006102-75.2013.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0006102-75.2013.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE(S): TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA
EDUARDO ORTT BARBOSA
EDILSON CAMPOS FRANCISCO
LEANDRO BORGES SOARES
JOSE AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA
APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Apelações criminais interpostas por TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA, EDUARDO ORTT BARBOSA, EDILSON CAMPOS FRANCISCO, LEANDRO BORGES SOARES e JOSE AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (Código 345669), que condenou a primeira por associação criminosa armada [FATO 1], roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas [FATO 26], roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas [FATO 36], em continuidade delitiva e em concurso material, a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 288, parágrafo único, art. 157, § 2o, I e II c/c art. 71, art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 71 e art. 69, todos do CP -; o segundo por associação criminosa armada [FATO 1], roubo majorado pelo emprego de arma de concurso de pessoas [FATO 21] e roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas [FATO 25], em continuidade delitiva e concurso material, a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 288, parágrafo único, do CP, art. 157, § 2o, I e II, art. 157, § 2o, I e II c/c art. 71, parágrafo único e art. 69, todos do CP -; o terceiro por associação criminosa armada [FATO 1], roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas [FATO 33] e roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas [FATO 39], em continuidade delitiva e concurso material, a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 288, parágrafo único, art. 157, § 2o, I e II, art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 71 e art. 69, todos do CP -; o quarto por associação criminosa armada [FATO 1], roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas [FATO 33] e tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima [FATO 34], em continuidade delitiva e concurso material, a 8 (oito) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 288, parágrafo único, art. 157, § 2o, I e II, art. 157, § 2o, I, II e V, c/c art. 14, II, c/c art. 71 e art. 69 -; e o quinto por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas [FATO 40] a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, §2o, I e II, c/c art. 69, todos do CP - (ID 76865325).
TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA e LEANDRO BORGES SOARES arguem a prescrição da pretensão punitiva referente à associação criminosa. No mérito, sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para condenações pelos roubos;
Requerem o provimento para que sem extintas as punibilidades da associação criminosa e absolvidos dos roubos. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 76865378).
EDUARDO ORTT BARBOSA suscita a prescrição em relação à associação criminosa e aos roubos. No mérito, afirma que: 1) o conjunto probatório seria “deficiente e anêmico para operar e autorizar a condenação”; 2) sua função seria de “apoio/segunda ou piloto”, a ensejar a incidência da redutora de menor importância.
Pede o provimento para que seja extinta a punibilidade ou absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 81402499).
Incidentalmente, pugna pela retirada da tornozeleira eletrônica ou substituição por outra medida cautelar (ID 91414969).
EDILSON CAMPOS FRANCISCO aduz que: 1) não haveria provas do “vinculo de estabilidade ou, ainda, organização estrutura e com divisão de tarefas” e, também, qual a “função exata de cada acusado na associação”; 2) a confissão espontânea ensejaria a redução da pena intermediária ao mínimo legal; 3) faria jus à isenção do pagamento de custas e despesas processuais por ser hipossuficiente.
Requer o provimento para que seja absolvido da associação criminosa e reduzidas as penas dos roubos, com gratuidade da justiça (ID 76865358).
JOSE AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA alega que: 1) não possui qualquer envolvimento com os crimes, pois apenas alugava motos em sua oficina, que “até sabia que iriam utilizar para objetivos escusos, mas não sabia onde seriam praticados os crimes, não sabia quem participaria e o principal, não auferia qualquer vantagem sobre os crimes”; 2) deveria ser reconhecida a continuidade entre os roubos; 3) revisadas as penas, faria jus ao regime semiaberto.
Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime semiaberto (ID 83826983).
O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIIAL DE REPRESESSÃO AO CRIMES ORGANIZADO - GAECO pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 76865380).
Sobre o pedido incidental formulado pelo apelante EDUARDO ORTT BARBOSA, verifica-se sua prejudicialidade uma vez que esta e. Primeira Câmara Criminal concedeu a ordem para “desconstituir as medidas cautelares impostas ao paciente e determinar a retirada da tornozeleira eletrônica”, no julgamento do HC NU 1007333-71.2021.8.11.0000), em 24.8.2021 (https://pje2.tjmt.jus.br).
Com essas considerações, JULGA-SE PREJUDICADO o pedido.
Intimem-se.
Após, conclusos.
Cuiabá, 21 de outubro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO